Tribunal: STF
Processo: Pet 10140
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de queixa-crime apresentada por Onyx Dornelles Lorenzoni, na qual imputa a José Renan Vasconcelos Calheiros a prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140, c/c os artigos 141, incisos II, III e IV; 61, inciso II, alínea “h”; e 70, todos do Código Penal.



    Alegou o querelante que, em 23 de junho de 2021, o querelado, na condição de Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, imputou-lhe a prática do crime de ameaça contra testemunhas.



    Acrescentou que, no mesmo dia, em postagem via Twitter (atual “X”), o Senador da República representado teria: “acusado o Outorgante da prática que qualificou como ‘negocionismo’, se entendendo tal termo com a prática de improbidade administrativa”. 



    Narrou que, em 9 de julho de 2021, durante a sessão da mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros: “o acusou falsamente da prática do delito tipificado no artigo 299 (falsidade ideológica); bem como fraude documental na apresentação de documentos relativos a operações governamentais com a empresa Covaxin, conduta que o que corresponderia aos delitos previstos pelos artigos 296 a 298, e 304; todos do Código Penal”.



    Disse que tais fatos contaram com ampla divulgação pela imprensa, causando “imenso agravo e prejuízo” a sua honra e imagem pública.



    Postulou, por fim, a condenação do querelado nas práticas delituosas descritas na inicial.



    Como a queixa-crime foi apresentada durante o período de recesso judiciário, a então Ministra Presidente determinou, em 11/01/2022, que, findo o recesso, os autos fossem encaminhados ao Relator.



    Em 19 de janeiro de 2022, o querelante juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou, em 06/05/2022, parecer pela rejeição da queixa-crime.



    Determinada a notificação do querelado, este apresentou defesa, na qual alegou, preliminarmente, deficiência no instrumento de mandato apresentado, bem como recolhimento intempestivo das custas processuais, após o decurso do prazo decadencial, requerendo a extinção da punibilidade, nos termos do art. 103 e 107, IV, ambos do Código Penal.



    No mérito, sustentou a ausência de animus calumniandi, difamandi ou injuriandiem sua conduta, tendo havido, tão somente, o animus narrandi, uma vez que apenas relatava fatos de que tinha conhecimento.



    Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República para os fins do disposto no art. 5º, parágrafo único, da lei 8.038/1990, sustentou o Ministério Público a decadência do direito de queixa.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    O reconhecimento da decadência do direito de queixa é medida que se impõe.



    Da análise dos autos, observo que os fatos considerados delituosos teriam ocorrido nos dias 23 de junho e 9 de julho de 2021. Assim, o exercício do direito de queixa pelo querelante decairia, respectivamente, em 23 de dezembro de 2021 e em 9 de janeiro de 2022.



    A presente queixa-crime foi apresentada em 7 de janeiro de 2022 (eDoc. 3). Todavia, o comprovante de pagamento das custas processuais – requisito indispensável para o processamento da queixa (artigo 806 do Código de Processo Penal; artigos 59, inciso II e 61, parágrafo 1º, inciso I, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; e artigo 3º, inciso I, da Resolução nº. 737/2021 da Suprema Corte) - somente foi apresentado nos autos em 19 de janeiro de 2022 (eDocs. 6, 7 e 8).



    No que concerne aos fatos ocorridos no dia 23 de junho de 2021, o prazo decadencial já havia se consumado antes mesmo do ajuizamento da demanda.



    Já quanto àqueles fatos ocorridos no dia 9 de julho de 2021, embora a queixa-crime tivesse sido apresentada dentro do prazo previsto pelo artigo 38 do Código de Processo Penal, não houve o indispensável recolhimento tempestivo das custas processuais.



    E, consoante aduziu a Procuradoria-Geral da República, “apesar de o artigo 569 do Código de Processo Penal discorrer sobre a possibilidade de suprimento das omissões da queixa a todo tempo, desde que antes da sentença final, o advento da decadência em momento anterior ao recolhimento do preparo não permite a convalidação do ato.”



    De fato, no momento em que ajuizada a queixa-crime os prazos processuais se encontravam suspensos, nos termos do artigo 105, do RISTF, e artigo 798-A, do Código de Processo Penal.



    No entanto, o prazo decadencial para a propositura da queixa-crime não se suspende, nem se interrompe.



    Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte:



    “INQUÉRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - LEI DE IMPRENSA - QUERELADO QUE E MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA - CARÁTER PRECLUSIVO DO PRAZO DECADENCIAL - POSSIBILIDADE DE SEU RECONHECIMENTO ANTES MESMO DE SOLICITADA A LICENÇA A QUE SE REFERE O ART. 53, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO - SIGNIFICADO DA IMUNIDADE PARLAMENTAR FORMAL - LEGITIMIDADE DO ATO MONOCRÁTICO PRATICADO PELO MINISTRO-RELATOR - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA QUANTO A UMA DAS PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM JORNAL. - O PRAZO DECADENCIAL, QUE E PRECLUSIVO E IMPRORROGÁVEL, NÃO SE SUBMETE, EM FACE DE SUA PRÓPRIA NATUREZA JURÍDICA, A INCIDÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS DE INTERRUPÇÃO OU DE SUSPENSÃO. DISSO DECORRE QUE A FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO TEM QUALQUER EFICACIA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DESSES LAPSO DE ORDEM TEMPORAL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA, ENQUANTO CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, INDEPENDE DE PREVIA CONCESSÃO DE LICENÇA DA CASA LEGISLATIVA A QUE PERTENCE O MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. A IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO FORMAL - CONCEBIDA PARA PROTEGER O LEGISLADOR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES CONGRESSIONAIS - NÃO PODE SER CONTRADITORIAMENTE INVOCADA PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO DESSA ESSENCIAL PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. E QUE, SENDO EVIDENTEMENTE FAVORÁVEL AO CONGRESSISTA O RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE, TORNA-SE ILÓGICO AGUARDAR A CONCESSÃO DA LICENÇA - QUE ATUA EM FAVOR DO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR – PARA PRONUNCIAR UMA DECISÃO QUE TENDE, SOMENTE, A BENEFICIAR O MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL” (Inq. 774 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento em 23.9.1993, DJ de 17.12.1993).



    Saliento, por fim, que este Supremo já negou seguimento a outras duas queixas-crime - ambas ajuizadas na mesma data desta Petição - em razão da decadência (Petição nº 10.139/DF e Petição nº 10.141/DF).



    Em voto-vista por mim proferido no julgamento do agravo regimental na Petição nº 10.139, consignei que



    “De início, anoto que, quanto à justificativa apresentada pelo agravante – do não recolhimento das custas processuais (preparo) no momento da propositura da queixa-crime, em razão de instabilidade no sistema do Supremo –, a Secretaria Judiciária desta Corte informou não ter ocorrido a alegada instabilidade no período de 7 a 10 de janeiro de 2022, em especial no que concerne à emissão do comprovante da guia de recolhimento das custas, consoante apontou o eminente Relator.



    Além disso, entendo que o saneamento do vício deveria ter sido realizado dentro do prazo decadencial, conforme a orientação firmada por este Tribunal na Pet 5.564, ministra Rosa Weber; no Inq 2.139, ministro Celso de Mello; no Inq 3.770, ministro Luiz Fux; e no Inq 3.690, ministro Dias Toffoli.



    Por outro lado, também na linha do que assentado pelo Relator, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente não infirmaram a conclusão no sentido de haver ocorrido a decadência do direito de oferecimento da queixa-crime.



    De fato, está demonstrado nos autos que o querelante teve ciência dos fatos em 23 de junho de 2021 e, de acordo com o art. 103 do Código Penal, deveria ter exercido seu direito de queixa no prazo de 6 (seis) meses, ou seja, até a data de 23 de dezembro de 2021.



    Vale ressaltar que, em se tratando de prazo decadencial, não há falar em interrupção ou suspensão durante o período do recesso forense, motivo pelo qual descabe cogitar da prorrogação do vencimento do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso, na esteira dos precedentes da jurisprudência desta Corte colacionados no voto do ministro Ricardo Lewandowski.”



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade do querelado, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, determinando o arquivamento da presente queixa-crime.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente